Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703028-52.2022.8.07.0014 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VILMAR DE LIMA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUADA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa chamada a intervir em processo judicial, é incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP. 2. Sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, não é possível a fixação da pena no mínimo legal, além de não proceder a alegação de excessividade da pena quando esta é exasperada com base em critérios amparados pela jurisprudência, como a fração de 1/8 entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria) e a fração de 1/6 para cada agravante (segunda fase da dosimetria). 3. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 4. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, não é cabível o estabelecimento do regime inicial aberto, mas deve ser alterado o regime inicial fechado para o semiaberto, conforme permite a Súmula 269 do STJ, se os crimes considerados para configuração dos maus antecedentes e reincidência não evidenciam periculosidade a ponto de ensejar a eleição do regime fechado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que não pode o réu multirreincidente, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e que ostenta uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), iniciar a pena em regime semiaberto. Pugna, assim, pela fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030